Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0744365-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 212349688 dos autos originários n. 0741342-38.2024.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para autorizar a exumação dos despojos do filho e do ex-cônjuge da autora, aqui agravada, bem como a cremação dos falecidos, isentando a demandante do pagamento da taxa de exumação e despesas referentes à cremação, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na mesma oportunidade. A RÉ-AGRAVANTE sustenta que a decisão foi ultra petita, pois não foi requerido na petição inicial a dispensa do pagamento das despesas para exumação e cremação. Defende violação ao princípio da adstrição, previsto no art. 492 do CPC. Alega que a gratuidade de justiça deferida não alcança os serviços de exumação e cremação de restos mortais, mas somente os atos listados no art. 98, §1o, do CPC. Afirma que o Decreto Distrital no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério, não prevê a gratuidade dos procedimentos postulados pela agravada. Anota que o decreto regulamentador autoriza a gratuidade às pessoas carentes para realização de funerais, logo após o óbito. Salienta que os parentes da agravada não são indigentes, o que poderia ensejar a gratuidade da cremação, conforme art. 9o, parágrafo único, do Decreto Distrital no 40.569/2020. Pontua a ausência do periculum in mora, já que o ex-cônjuge da agravada foi sepultado em 23/03/2003 e seu filho em 26/08/2012, “ou seja, o sepultamento mais recente ocorreu a mais de uma década, sem qualquer intercorrência noticiada ou registrada em relação aos serviços prestados pela Embargante”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão para revogar a liminar, “diante da ausência de comprovação de urgência na realização de tais procedimentos, assim como deve ser indeferido o benefício de gratuidade relacionado aos procedimentos de exumação e cremação dos restos mortais mencionados, por ausência de pedido na exordial (art. 492, do CPC) e ausência de previsão legal para a concessão de tal gratuidade”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 492 do CPC, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A agravante defende a ocorrência de decisão ultra petita, porquanto a petição inicial não requereu a isenção do pagamento dos serviços de exumação e cremação postulados. Considera-se ultra petita a decisão na qual o magistrado concede a tutela jurisdicional correta, entregando o bem pretendido pelo autor, sobrepujando, entretanto, a sua quantidade. Do exame da peça inaugural, verifico que a agravada pediu autorização judicial para realizar a exumação e cremação de seu ex-cônjuge e do seu filho “para garantir a dignidade dos sepultamentos, resguardando o respeito à memória e aos direitos dos falecidos”. De fato, não consta requerimento de isenção do pagamento dos procedimentos requeridos. Nesse cenário, imperativo concluir que o juízo a quo não observou o princípio da adstrição, proferindo decisão ultra petita. Ainda que assim não fosse, o Decreto Distrital no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério, não prevê a gratuidade dos procedimentos pedidos na espécie. Ao contrário, o art. 20, § 3o, do decreto estabelece que incumbe à parte requerente o pagamento da taxa de exumação quando requerida judicialmente. Vejamos: § 3o Quando a exumação determinada judicialmente decorrer de requerimento da parte, a esta caberá o pagamento das taxas de exumação. Por fim, diferentemente do consignado pelo juízo singular, não há urgência na realização dos serviços. Com efeito, o ex-cônjuge da agravada faleceu em 23/07/2003 (id. 212282032 – p. 10 na origem) e seu filho em 25/08/2012 (id. 212282032 – p. 11 na origem), e foram enterrados no jazigo adquirido pela agravada em 2003. Nada foi alegado quanto à urgência na exordial. “A dor irreparável pela perda de dois entes queridos” e a necessidade de “assegurar a dignidade e o respeito aos direitos post mortem dos falecidos” não constituem o periculum in mora imprescindíveis para a concessão da medida autorizando a exumação e cremação imediata dos falecidos. Por fim, evidente o risco de dano à agravante, uma vez que a decisão combatida determinou a execução dos procedimentos sem a devida contrapartida financeira por parte da agravada. Além do mais, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar deferida na origem, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator